Tribunal: TJES
Processo: 0014149-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014149-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGYS SODRE DIAS DA SILVA

APELADO: MARIO GIULIANO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE DA PENAS-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Esta Câmara adota seguro entendimento de que “
c
onsoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000431-42.2017.8.08.0001, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 02/03/2023).

2. No caso vertido, o Conselho de Sentença proclamou veredicto que se harmoniza com os elementos coligidos nos autos do processo, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

3. Defrontando-se com versões distintas, os jurados soberanamente escolheram a que guarda relação com as provas, devendo-se respeitar a soberania do veredicto, regra de estatura constitucional.

4. No que concerne à dosimetria, o Sentenciante valorou negativamente, de forma concreta e fundamentada, os vetores da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, e circunstâncias do crime, não havendo que se cogitar em reforma.

5. Considerando pena em abstrato do delito praticado, mostra-se evidente que o juízo se alinhou à orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de adotar a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo do preceito secundário, revelando-se proporcional, portanto, a aumento promovido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por REGYS SODRE DIAS DA SILVA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 21 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A Defesa, em suas razões, pede (
i
) o reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão dos jurados em relação à prova dos autos, com a consequente determinação da realização de novo julgamento; (
ii
) a alteração da pena-base aplicada, redimensionando-a ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por REGYS SODRE DIAS DA SILVA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 21 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A Defesa, em suas razões, pede (
i
) o reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão dos jurados em relação à prova dos autos, com a consequente determinação da realização de novo julgamento; (
ii
) a alteração da pena-base aplicada, minorando-a ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consoante a Denúncia, no dia 03 de março de 2020, por volta de 17h36min, na Rua Nicomedes Felipe, Bairro Santa Martha, nas proximidades da “Mercearia do Passarinho”, o denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, provocandodo-lhe lesões que foram causa suficiente para a sua morte.

Ainda de acordo com a Inicial Acusatória no dia dos fatos, a vítima estaria a caminho de casa, junto a um amigo, quando Regys sorrateiramente se aproximou e a surpreendeu, efetuando disparos de arma de fogo contra Mario, causa de sua morte.

Pormenoriza a Denúncia que o acusado está associado ao tráfico de drogas do Bairro Santa Martha, sendo responsável, dentre outros pontos, pela cobrança de dívidas, com o escopo de manter o poderio do tráfico com base na força e na violência.

Destaca, ainda, que a vítima devia uma certa quantia ao denunciado, decorrente do tráfico de drogas, sendo a motivação do crime de homicídio, caracterizando o motivo torpe. Outrossim, aponta que crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado a surpreendeu desarmada, enquanto estava a caminho de casa, efetuando os disparos sem permitir qualquer chance de defesa ou reação.

O recorrente, inicialmente, constrói tese no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse ponto, adoto a noção de que “
c
onsoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000431-42.2017.8.08.0001, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 02/03/2023).

No caso vertido, o Conselho de Sentença proclamou veredicto que se harmoniza com os elementos coligidos no transcurso da instrução, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

A
materialidade
está lastreada no boletim unificado (fls.08/11), no relatório de investigação em local de homicídio (fls. 12/17), no laudo pericial de local de crime (fls. 88/103) e laudo de exame cadavérico (fls. 155).

A
autoria
, de igual modo, ficou devidamente comprovada, em especial com base nos depoimentos judiciais.

A testemunha Ryan, após assistir aos vídeos apreendidos nos autos, informou que viu e reconheceu quem atirou e matou a vítima. Afirmou que conhece o atirador há cerca de dois ou três anos “de vista” e que ele (o atirador) é conhecido pelo apelido de neguinho são pedro (apelido do apelante).

A testemunha Thayna declara que soube, através de seu padastro, testemunha ocular, que um dos autores do crime foi, dentre outros, Regys.

O acusado, por seu turno, negou participação no crime.

Nesse cenário, observo que os jurados, defrontando-se com versões distintas, soberanamente escolheram a que guarda relação com as provas, devendo-se respeitar a soberania do veredicto, regra de estatura constitucional.

Na sequência do apelo a Defesa se insurge contra a dosimetria, ao argumento de que a pena base foi exasperada a partir de motivação indevida.

Fixo a premissa de que, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Da análise do raciocínio jurídico do Sentenciante, observo que os vetores da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, e circunstâncias do crime foram valorados negativamente de forma concreta e fundamentada, não merecendo retoques nesta instância recursal.

A Defesa aduz, por fim, que a majoração se mostra excessiva, afastando o julgador exageradamente da pena mínima prevista ao tipo.

Nessa linha, após a valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais o magistrado fixou a pena base em 21 anos.

Considerando pena em abstrato do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP (12 a 30 anos de reclusão), mostra-se evidente que o juízo se alinhou à orientação jurisprudencial no sentido de adotar a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo do preceito secundário, não havendo, portanto, que se cogitar em violação à proporcionalidade.

De todo modo, reafirmo, por fim, o entendimento desta Câmara no sentido de que
“a
dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0009438-14.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 23/11/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.